Tribunal: STF
Processo: HC 69225
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS.  PACIENTES  PROCESSADOS  E  CONDENADOS  COMO
REVEIS, APÓS CITAÇÃO EDITALICIA,  REALIZADA  EM  FACE  DE  HAVEREM-SE
FRUSTRADO AS  TENTATIVAS  FEITAS  PELO  MEIRINHO,   NO   SENTIDO   DE
LOCALIZA-LOS NOS ENDERECOS INDICADOS NOS MANDADOS.
         Indemonstrado, pela impetrante, que houve erro  do  Cartorio
quanto aos enderecos dos pacientes, não  há  acolher-se  alegação  de
nulidade dos mandados e, consequentemente, da citação editalicia.
         De outra parte, não há falar-se em nulidade do processo, por
falta de interrogatorio e de intimação do primeiro paciente,  se  era
ele revel e se a sua prisão só se deu após a sentença.
         Ordem denegada.